Tribunal: STF
Processo: Rcl 94788
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO: DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por André Nino da Silva, em 13.5.2026, contra ato do Desembargador Edison Brandão, da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, no Mandado de Segurança n. 2104504-18.2026.8.26.0000, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao indeferir a liminar pela qual se pleiteava a habilitação da defesa no Processo n. 1501451-53.2025.8.26.0052, que tramita no juízo da Segunda Vara do Júri do Foro Central Criminal de São Paulo/SP.

2. O reclamante afirma que, “com a juntada do devido instrumento de outorga de poderes, a reclamante requereu sua habilitação nos autos, bem como total acesso às provas já produzidas e juntadas nos autos, além da decisão que fundamentou a decretação da prisão de seu cliente, o que foi negado pela Douta Magistrada de primeira instância” (sic, fls. 1-2, e-doc. 1).

Assevera que “a ilegalidade e desobediência à Súmula dessa Suprema Corte foi violada e não foi reparada pelo Eminente Desembargador Reclamado, perpetuando-se a violação até o presente momento” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “o r. despacho indeferitório guerreado não encontra fundamentação adequada, pior, revigorou o constrangimento ilegal principiado pela Il. Magistrada da 2ª Vara do Júri do Estado de São Paulo” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:

“a) seja deferida liminarmente a ordem para compelir a Il. Magistrada da 2ª Vara do Júri do Estado de São Paulo e o ora Reclamado a deferir a Reclamante, o direito de acessar os autos digitais e exercer a prerrogativa insculpida no artigo 7º, inciso XIV, da Lei federal nº 8906/94 em plenitude, restando as disposições do Sumulado Vinculante nº 14/STF; 
b) seja notificado o MM. Reclamado para que preste informações no prazo legal, se o caso; 
c) seja dada vista desta Reclamação ao Eminente Órgão Ministerial oficiante; 
d) seja, ao final, confirmada a liminar, se deferida, ou concedida a ordem para garantir à Reclamante o exercício pleno da prerrogativa que lhe garante acesso aos autos digitais, bem como aos elementos de provas já documentados e devidamente juntado aos autos, tudo no afã de revigorar o disposto no Sumulado nº 14/STF cujos efeitos foram afrontados pelas decisões precedentes” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).

3. Em 19.5.2026, oficiei à Segunda Vara do Júri do Foro Central Criminal de São Paulo/SP (Processo n. 1501451-53.2025.8.26.0052), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa (e-doc. 9).

4. Em 22.5.2026, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
“Trata-se de medida cautelar apresentada pela d. Autoridade Policial, nos termos de fls. 01/05. Após manifestação do Ministério Público (fls. 40/41), este juízo deliberou quanto aos pedidos em 27 de novembro de 2025 (fls. 42/47). 
Em 22 de dezembro de 2025, em Plantão Judiciário, foi distribuído o feito de nº 1540448-62.2025.8.26.0228 referente aos mesmos pedidos, tendo o juízo plantonista deliberado às fls. 65/66, cumprindo-se a deliberação naqueles autos às fls. 67/68 (fls. 72/73 destes autos). 
Em 17 de março de 2026, houve pedido de habilitação de advogados nos autos (fls. 77/78). No mesmo dia, o pedido foi indeferido pelo juízo (fl. 79). 
Em 18 de março de 2026, houve nova representação da d. Autoridade Policial nos termos de fls. 84/85, que foi distribuída vinculada aos autos de nº 1540448-62.2025.8.26.0228, tendo este juízo deliberado naqueles autos, conforme decisão de fls. 105/106 e 107/108, em 23 de março de 2026, tendo noticiado a decisão daqueles autos nos presentes (fls. 135/136). 
Em 19 de março de 2026, houve pedido de reconsideração da decisão anterior (fls. 90/92). O Ministério Público requereu a manifestação da d. Autoridade Policial (fl. 97), que se manifestou em 24 de abril de 2026 (fl. 104). Em 29 de abril de 2026, houve novo pedido de acesso aos autos (fl. 107) e o Ministério Público manifestou-se no mesmo dia (fl. 110). Este juízo deliberou em 30 de abril de 2026, mantendo o indeferimento do pedido de acesso, diante da existência de diligências em andamento (fl. 113). 
O reclamante impetrou mandado de segurança em 27 de abril de 2026 (fls. 122/128) e o pedido liminar foi indeferido pelo E. TJSP, Des. Relator Dr. EDISON BRANDÃO em 30 de abril de 2026 (fls. 127/128). Foram prestadas informações por este juízo em 05 de maio de 2026 (fls. 129/130). 
Não há notícia do cumprimento da cautelar pendente. 
Por fim, cumpre informar a existência do expediente nº 1501086-96.2025.8.26.0052, em que se apuram os fatos investigados e o expediente que analisou o pedido de cautelar em plantão judiciário nº 1540448-62.2025.8.26.0228. 
Quanto a este último, foi ajuizada a Reclamação nº 90.044/SP cujo Relator é o Min. Cristiano Zanin (fls. 84/90 daqueles autos), tendo sido prestadas informações por este juízo em 06 de fevereiro de 2026 (fls. 91/92 daqueles autos). Em consulta ao site do E. STF, verifica-se que a Reclamação foi julgada improcedente em 19 de fevereiro de 2026, tendo havido o trânsito em julgado em 03 de março de 2026” (e-doc. 12 - grifos nossos).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Segunda Vara do Júri de São Paulo, no Processo n. 1501451-53.2025.8.26.0052, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

7. Consta, nas informações prestadas pelo juízo, a pendência de diligências que obstam o acesso da defesa do reclamante aos autos. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido, por haver diligências em curso, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal Federal. 

8. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.

Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.251-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.3.2022).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).

9. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora